Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703789-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL PRINT REPRESENTACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução fiscal, determinou o arquivamento do feito, bem como consignou que o prazo prescricional teria início na data do arquivamento. O agravante sustenta que, apesar de a decisão agravada ter sido fundamentada no Provimento 13/2012 e Provimento 47/2020 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o presente caso é diferente em razão de o valor do débito ser superior àquele previsto nos provimentos citados. Afirma que a determinação de arquivamento do feito sem qualquer fundamento é inconstitucional, bem como argumenta ter havido recusa injustificada de prestação jurisdicional. Menciona que a manutenção do entendimento adotado na decisão agravada enseja a impossibilidade de cobrança os valores inferiores ao patamar indicado no art. 2o do Provimento 47/2020. Argumenta ter havido violação ao disposto nos arts. 2o e 4o do Código de Processo Civil. Esclarece que o processo de execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, razão pela qual defende a adoção de todas as medidas previstas em lei para a efetiva satisfação do crédito, sob pena de violar o disposto no art. 797 do Código de Processo Civil. Ressalta a necessidade de maior efetividade do processo de execução fiscal, em razão de os recursos públicos perseguidos serem essenciais à realização de políticas públicas a cargo dos entes públicos. Afirma que o prazo prescricional adotado na decisão agravada viola diretamente o disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e contraria as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS. Sustenta que a prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por até um ano e o arquivamento pelo prazo de cinco anos, contados a partir da não localização do devedor ou de bens em seu nome para a satisfação do crédito público, não sendo possível que o prazo prescricional tenha início na hipótese de arquivamento determinado de ofício, sem tentativa de localização do devedor. Esclarece inexistir dispositivo legal que autorize o arquivamento de ofício da execução fiscal sem a tentativa de citação do executado ou constrição patrimonial ou que determine o início do prazo de prescrição intercorrente. Argumenta que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não basta a paralisação dos autos pelo prazo de cinco anos, sendo imprescindível a inércia do credor quanto ao seu dever de fornecer o endereço para citação e indicação de bens passíveis de penhora. Alega que ter havido violação aos Provimentos 13/2012 e 47/2020, em razão de o valor do débito ser superior àquele previsto nos provimentos citados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. De início, analiso a controvérsia relacionada à determinação de arquivamento provisório dos autos originários. A análise dos autos revela que a execução fiscal foi ajuizada em 2005 e que, após a suspensão do feito por um ano, o Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento provisório dos autos. Ao contrário do que defende o agravante, a determinação de arquivamento provisório dos autos é a medida que se revela mais adequada para a hipótese, sendo desarrazoado o ônus imposto ao Poder Judiciário com a suspensão e ativação periódica do feito. O arquivamento provisório determinado na decisão agravada é medida condizente com os princípios da razoabilidade e eficiência previstos no art. 8o do Código de Processo Civil e com os demais princípios norteadores da prestação da atividade jurisdicional. Como bem salientou o Juízo de Primeiro, o requerimento de desarquivamento do feito e prosseguimento dos atos executivos poderá ser feito mediante simples petição. Em relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, razão não assiste ao agravante. A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é regulada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, que assim estabelece: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de o ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso o de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” O prazo de um ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis ou não localização do devedor. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, a Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. O Superior Tribunal de Justiça, ainda a respeito do tema, julgou o recurso especial n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. No referido julgamento, firmou a compreensão de que “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 – grifo nosso) Na hipótese dos autos, a análise perfunctória dos autos revela que o termo inicial da prescrição intercorrente adotado pelo Juízo de Primeiro Grau está em consonância com o disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator